Tribunal: TCU
Processo: 040.756/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1920/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.756/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ernesto Kerber do Carmo (XXX.138.600-XX); Fabiana Lopes Coelho (XXX.312.116-XX); Heberton Henrique Luz (XXX.949.673-XX); Marcio Jose Santos Lopes (XXX.944.871-XX); Marcio Peronio Sarturi (XXX.581.990-XX); Mario Sergio Lopes Ramos (XXX.103.708-XX); Milena Dutra de Souza Camargo Gomes (XXX.529.748-XX); Raquel Machado (XXX.757.478-XX); Ricardo Dionisio dos Santos (XXX.102.325-XX); Ricardo Meirelles de Carvalho (XXX.352.921-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.